Tribunal: CARF
Processo: 10830.720999/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720999/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.708 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
A. LOVO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Mantém-se o indeferimento da solicitação da opção pelo Simples Nacional,
quando o contribuinte não logra êxito em provar que parcelou os débitos que
impediram a adesão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720999/2016-63
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720999/2016-63

O contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido
tendo em vista a existência de 06 (seis) débitos relativos ao IRPJ, com períodos de apuração
02/2014 a 04/2014 e 01/2015 a 03/2015, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
05/07/2016 (fls. 37-38).
Apresentou manifestação de inconformidade (fl. 02), alegando, em síntese, que
parcelou todos os débitos indicados no Termo de Indeferimento, dentro do prazo legal.
Apresentou 05 comprovantes de pagamento.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que pelo extrato de consulta Informações de Apoio à Emissão de Certidão (fls. 43-44),
observava-se que os débitos do IRPJ continuavam em cobrança. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional.
Em 11/05/2017 (AR fl.52), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 09/06/2017 (Carimbo fl.56), interpôs recurso voluntário, onde alega, de forma
sucinta, que parcelou os débitos de IRPJ e apresenta 2 comprovantes de pagamento efetuados em
Janeiro de 2016.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento de adesão do contribuinte a regime do
Simples Nacional em razão da existência de débitos de IRPJ em aberto.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 37-38) foi
registrado em 05/07/2016 e traz como fundamento o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (existência de débitos sem exigibilidade suspensa).
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
parcelado os débitos e anexou DARFs.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720999/2016-63

A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que após realizar consulta de Informações de Apoio à Emissão de Certidão, constatou-
se que os débitos de IRPJ que impediram a adesão, permaneciam em aberto. A consulta foi
realizada em 14/09/2016, conforme extrato juntado às fls.43-44.
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente apresentou impugnação em
19/02/2016, mas o Termo de Indeferimento teve seu registro em 05/07/2016. Tal fato se mostra
incongruente, uma vez que o Termo de Indeferimento deveria anteceder à impugnação.
Considera-se feita a intimação do Termo, no prazo de 15 dias do seu registro, para fins de
contestação. De toda forma, corretamente, considerou-se tempestiva a manifestação do sujeito
passivo.
A regularidade da empresa deve ser verificada no mês de janeiro, até o seu último
dia útil, data limite que o contribuinte dispõe para adesão ao Simples, no ano-calendário, de
acordo com art.16, §2o da LC n.123/2006, verbis:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo. (grifei)
A DRJ fez uma consulta da situação fiscal do contribuinte em 14/09/2016,
demonstrando que os débitos que ensejaram o indeferimento da opção remanesciam devedores.
Com efeito, a consulta realizada em 14/09/2016, para verificar se os débitos
estavam suspensos por parcelamento, tem o mesmo efeito da verificação de regularidade em
janeiro/2016, pois a existência de débitos em aberto em Setembro/2016, ensejaria a exclusão do
regime, com efeitos retroativos à data da adesão.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo novamente insiste que havia
parcelado os débitos em Janeiro/2016, conforme comprovantes de pagamento realizados no dia
29/janeiro/2016 e anexados às fls. 60 e 62, todavia, absteve-se de apresentar o pedido de
parcelamento ou qualquer outro documento que comprovasse que os débitos estavam suspensos
por parcelamento, mesmo após a decisão de piso reafirmar através de extrato que os débitos
remanesciam em aberto.
Isto posto, há de ser mantida a decisão de piso, pois caberia ao contribuinte fazer
prova de que os débitos encontravam-se parcelados, mormente após a DRJ demonstrar através de
extrato que os débitos remanesciam devedores, mas limitou-se a trazer os mesmos comprovantes
de pagamento, sem fazer prova de que requereu parcelamento e que o mesmo foi deferido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.708 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720999/2016-63

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital